Tribunal: STF
Processo: ARE 1389794
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 26, fl. 2):



    “Apelação Cível - Direito Constitucional e Administrativo Coronel da Polícia Militar (aposentado) e professor - Funções distintas realizadas sob o mesmo vínculo jurídico devem ter aplicação do teto remuneratório de forma autônoma, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração - Inteligência do disposto no art. 37, XVI, da CF/88 - Tema 377 do STF interpretado de forma teleológica para abranger hipótese análoga - Precedentes STF, STJ e TJSP - Sentença mantida. 



    Recurso voluntário e remessa necessária desprovidos. “



    No Recurso Extraordinário (Vol. 28), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DE SÃO PAULO e a SPPREV alegam ofensa aos arts. 37, XI e XVI, e 40, § 11, da Constituição Federal.



    Inicialmente, defendem a aplicação ao caso do Tema 359/STF, por tratar-se de “discussão sobre a forma de incidência do teto constitucional sobre proventos de militar inativo”, sendo inaplicáveis os Temas 377 e 384 da repercussão geral, os quais discutem sobre a acumulação de proventos de inatividade, e não a acumulação de remuneração de atividade (Vol. 28, fl. 10). 



    Além disso, sustentam que os valores percebidos pelo recorrido como docente integra a sua remuneração, de modo que deve ser computada para fins de aplicação do teto, pois:



    (a) “nos termos do artigo 61 da Lei Complementar Estadual n. 180/78, "remuneração é a retribuição paga mensalmente ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo", compreendidas nesta o valor do padrão e demais vantagens, como adicionais e gratificações. Logo, a gratificação pela atividade docente percebida pelo recorrido, deve ser computada no teto constitucional” (Vol. 28, fl. 14); 



    (b) “viola a natureza das coisas e o claro propósito normativo tanto da lei que criou a gratificação em debate quanto da Constituição da República pretender-se qualificar essa vantagem como remuneração autônoma por um inexistente vínculo funcional autônomo” (Vol. 28, fl. 15); 



    (c) “a gratificação às aulas ministradas pela parte autora é paga juntamente com a remuneração do cargo público de Policial Militar, incidindo-se o redutor remuneratório introduzido pela Emenda Constitucional 41/2003 sobre o valor bruto dos vencimentos, conforme determinação do art. 1º das Disposições Transitórias da LCE 1249/2014” (Vol. 28, fl. 16); e



    (d) “insta reconhecer que os honorários pagos em virtude de aulas ministradas nas academias de polícia, por se revestirem de nítido caráter remuneratório, devem ser somados às demais parcelas percebidas pelo servidor público, para fins de incidência do limite posto no artigo 37, XI, da CF/1988” (Vol. 28, fl. 19).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal local, preliminarmente, negou seguimento ao RE aplicando precedentes desta CORTE formados sob a sistemática da repercussão geral (RE 612.975-RG/MT, Tema 377; e RE 602.043-RG, Tema 384, ambos de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO). Em relação à afronta ao art. 37, XI e XVI; e 40, § 11, da Constituição, inadmitiu o apelo extremo aplicando os óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Vol. 32).



    No Agravo, a parte agravante alega que a questão de um único cargo de policial militar, que é decorrente de um único concurso público, poder gerar dois cargos para fins de cumulação de remuneração para aplicação de teto remuneratório, não se enquadra no Tema 377 do STF. Acresce que os Enunciados 279 e 280, ambos desta CORTE, não tem incidência no caso dos autos (Vol. 34).



    É o relatório. Decido.



     



    Em relação aos Temas 377 e 384, aplicados na origem em juízo de admissibilidade, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017). 



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de a quo que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto ao mais, MAURO PASSETTI ajuizou ação ordinária contra o ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV, narrando ser Coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tendo exercido paralelamente magistério ao longo da carreira ativa. Relata que o Estado e a SPPREV vêm aplicando o redutor salarial previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal sobre a somatória dos proventos percebidos pelo desempenho de ambos os cargos, implicando, na prática, em ausência de pagamento pelo cargo de professor. 



    A sentença julgou procedente o pedido, para determinar que o teto remuneratório seja aplicado isoladamente sobre cada fonte de rendimento do requerente, com a consequente devolução das parcelas vencidas, referentes aos valores que deveria ter recebido em contrapartida à função de docente, além das parcelas vincendas durante o curso da demanda (Vol. 20).



    Por sua vez, o Tribunal de origem confirmou o julgado monocrático com base no seguintes fundamentos (Vol. 26, fls. 5-7):



     "Quando do julgamento do RE 612.975/MT, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no sentido de que “nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido” (RE 612975, rel. min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2017, Acórdão Eletrônico DJe-203, divulgado em 06/09/2017, publicado em 08/09/2017). 



    Conforme o disposto no art. 37, XVI, da CF/1988, não é admissível a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo a de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, e desde que haja compatibilidade de horários.



    Na hipótese, considerando que o Apelado é Tenente Coronel da Reserva (aposentado) e professor ou instrutor temporário da Academia de Polícia Militar de São Paulo, a acumulação dessas funções é constitucionalmente assegurada (art. 37, XVI, da CF/88). 



    (…)



    Os vínculos jurídicos, de fato, não são autônomos, ou seja, o Servidor segue vinculado a mesma pessoa jurídica de direito público, entretanto, as funções desempenhadas são completamente diversas, o que justifica e autoriza o mesmo entendimento. 



    O tema 377 do STF, as decisões do STJ, desta Corte e o próprio texto constitucional, portanto, dão amplo respaldo para o entendimento acima exposto.” (grifo nosso)



    Conforme acima narrado, no caso concreto, alega o Estado que os valores percebidos pelo servidor para ministrar aulas na Academia de Polícia integram a sua remuneração, razão pela qual devem ser computados para fins de aplicação do teto constitucional, nos termos do art. 37, inciso XI, da Constituição da República (Vol. 28, fls. 15-16).



    A respeito da matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 612.975-RG (Tema 377, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 8/9/2017), fixou tese no sentido de que;



    “Tema 377: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    A controvérsia debatida nos autos, referente à acumulação de cargos, funções ou empregos públicos e a incidência do teto remuneratório sobre cada remuneração considerada isoladamente é idêntica a matéria examinada por esta CORTE no tema de repercussão geral descrito acima. 



    Ressalte-se que, a Constituição Federal veda a acumulação remunerada de serviços públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 



    Esta excepcionalidade ao teto salarial do serviço público, segue a mesma lógica da aplicada a Magistrados e membros do Ministério Público, em que as regras constitucionais, constantes nos arts. 95, parágrafo único, I, e 128, § 5º, II, “d”, da CF, proíbem o exercício de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério.



    Com efeito, na situação específica apresentada nos autos, deve-se aplicar o mesmo entendimento. No caso, o agente público é Coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. 



    Ambas a funções geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, atividade policial e de forma autônoma a de magistério. Preenche-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional.



    Em caso bem semelhante a destes autos, veja-se a ementa do acórdão da Rcl 45.774-AgR/SP, em que figurei como redator:



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e se enquadre nos casos autorizados pelo inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, sendo a acumulação: a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.



    2. No caso, inexiste a alegada usurpação de competência desta CORTE, uma vez que o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento à tese de repercussão geral fixada no Temas 377.



    3. Na situação específica apresentada nos autos, aplica-se o entendimento fixado no Tema 377 da Repercussão Geral, visto que o agente público é Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia.



    4. As funções autônomas exercidas geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, da atividade policial e de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional.



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 45.774-AgR/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/4/2022)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente